Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECOTE DE VALORES ADIMPLIDOS. CÔMPUTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. INVIABILIDADE. CÁLCULOS DISSONANTES DA REALIDADE PROCESSUAL E DO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. NATUREZA. PEÇA DE DEFESA. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO CONTRAPOSTA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Aferido que os cálculos apresentados pelo credor abstiveram-se de promover o decote dos montantes recolhidos e levantados no fluxo processual e, outrossim, computaram indevidamente o equivalente a custas e honorários sucumbenciais, ignorando a circunstância de o devedor ser beneficiário da gratuidade de justiça, apurando montante superior ao passível de ser suportado pelo obrigado como expressão da condenação que lhe fora imposta, dissentindo, ademais, do apurado pelo órgão de assessoramento contábil do juiz, inviável que a apuração levada a efeito seja corroborada, homologando-se os cálculos apresentados, os quais devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo.
2. As insurgências passíveis de serem deduzidas no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença cingem-se às matérias de defesa elencadas no art. 525, §1o, do CPC, pois encerra o incidente mera peça de defesa cujo ambiente de cognição é limitado, precipuamente por se estar em sede da fase executiva, não comportando a formulação de pretensão contraposta em seu bojo, daí defluindo a inviabilidade de nela ser formulada pretensão condenatória/indenizatória, devendo a postulação, se cabível, ser aviada pela via adequada.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.